Tribunal: CARF
Processo: 11080.909007/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.909007/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.285 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
PLANIMEC ASSESSORES SOCIEDADE SIMPLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
SÚMULAS CARF NoS 80 E 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
IRRF. LUCRO REAL. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
As parcelas de IRRF devem compor o eventual saldo negativo no próprio
período em que houver a retenção, uma vez que as correspondentes receitas
também devem compor o correspondente resultado tributável, respeitando-se o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Bárbara Santos Guedes e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.909007/2011-23
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909007/2011-23

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-93.176, proferido pela 10a
Turma da DRJ/ BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 941380458, emitido eletronicamente em
05/07/2011,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
10210.85364.201106.1.7.02-6845.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2002. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 9.506,49.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE O interessado alega que em relação ao
valor de R$ 19.522,86, código 17- 08, durante o AC 2002, o seu faturamento total foi de
R$ 1.570.659,27 enquanto o total de retenções na fonte sobre o faturamento foi de R$
19.502,94 e anexo relatório de notas fiscais (doc. 05 a 31), emitido por ordem de CNPJ.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909007/2011-23

Apresenta também um segundo relatório por ordem numérica da notas fiscais (doc. 32 a
56), no mesmo valor.
Argumenta que nos relatórios estão relacionadas as notas fiscais de nos 4289 a 5122,
cuja receita bruta é creditada, nota a nota, na conta código 3.1.1.1.1.1.001 –Honorários
Profissionais – Mercado Interno, conforme se comprova pela razão contábil dessa conta,
relativo ao período de janeiro a dezembro de 2002, cujo saldo final é de R$
1.572.538,86, informado na ficha 06A, linha 08, da DIPJ 2002, onde resta comprovada a
tributação desse valor.
Apresenta razões para algumas divergências:

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909007/2011-23

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909007/2011-23

Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada para manter o despacho decisório e não reconhecer direito creditório referente a
Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, não homologando as compensações em litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com seguintes
alegações:
1. DOS FATOS:
A Recorrente transmitiu o PER/DCOMP no 10210.85364.2011 06.1.7.02-6845 com
crédito de Saldo Negativo de IRPJ do Exercício 2003 no valor original de R$ 9.506,49.
O crédito foi utilizado em compensação declarada no próprio PER/DCOMP no
10210.85364.201106.1.7.02-6845 para extinção de débito de IRPJ do 3o trimestre de
2005 - código de receita 3373 (fls. 164/183).
Ao analisar o referido crédito no Despacho Decisório de fl. 28, a DRF Porto Alegre não
reconheceu qualquer direito creditório (R$ 0,00). Em razão disso, não homologou a
compensação do PER/DCOMP acima citado. Basicamente, não foram confirmadas
retenções na fonte no valor de R$ 30.944,12 - as quais estão detalhadas na “Análise das
Parcelas de Crédito” (fls. 30/32).
Em face de tal Despacho Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade comprovando a ocorrência das retenções na fonte não confirmadas (fls.
02/07). A 10a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente o pedido para “manter o
despacho decisório e não reconhecer direito creditório referente a Saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2002” (fl. 204).
Ocorre que o entendimento exposto no Acórdão ora recorrido deve ser reformado. Isso
porque, mesmo que ausentes os Comprovantes Anuais de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte fornecidos pelas fontes pagadoras, existe no caso prova efetiva das
retenções do IRPJ que compuseram a parcela do crédito não confirmada. É o que se
passa a demonstrar.
2. DO DIREITO:
Em primeiro lugar, no que tange à comprovação das retenções das parcelas do IRRF
relacionadas na coluna “Valor Não Confirmado” com códigos de receita 1708 e 3249
(fls. 32/33), a Recorrente acosta aos autos cópias dos Livros Diários (doc. 01). Tal
documentação aponta, de modo inequívoco, que a Recorrente recebeu os rendimentos
com o desconto do IR, conforme indicado abaixo.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909007/2011-23

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909007/2011-23

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909007/2011-23

Nesse passo, pede-se vênia para referir, por exemplo, a nota fiscal no 4759, emitida em
11/07/2002, em face do CNPJ no 89.535.611/0001-49. O montante da nota fiscal foi de
R$ 1.476,65. Todavia, tendo em vista a retenção do IRRF por parte da fonte pagadora
no montante de R$ 22,15, o rendimento líquido auferido pela Recorrente foi de R$
1.454,50.
A prova do ingresso do valor com efetivo desconto do IR está no Livro Diário (doc.
01). De fato, na pág. 13 do Livro Diário no 28 consta, em 11/07/2002, o lançamento da
citada nota fiscal no valor de R$ 1.476,65 e da retenção de IR na quantia de R$ 22,15;
em seguida, há o registro do recebimento, em razão da nota fiscal em tela, do valor
líquido de R$ 1.454,50.
A mesma situação se verifica relativamente às demais notas ficais listadas na tabela.
Nesse ponto, importante assinalar que o art. 923 do RIR/99 estabelece que “a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados”. Assim, é incontroverso que o Livro Diário,
amparado pelas notas fiscais, faz prova da efetiva retenção do IR.
Afora isso, incumbe destacar que há prova de que estas notas fiscais integraram a conta
relativa a “Honorários Profissionais Merc. Interno” do Livro Razão - período de
01/01/2002 a 31/12/2002 (fls. 152/161). Isso significa, pois, que os rendimentos delas
decorrentes foram devidamente informados na DIPJ no campo “Receita da Prestação
de Serviços” e, portanto, submetidos à tributação (fl. 162).
Diante do conjunto probatório constantes dos autos, que prova acima de qualquer
dúvida a ocorrência das retenções em discussão, tem-se que o Acórdão ora recorrido
deve ser reformado. Ao contrário da posição da 10a Turma da DRJ/BHE, a prova da
retenção não é feita unicamente pelo Comprovante Anual de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte da fonte pagadora.
Nesse sentido, a jurisprudência do CARF admite tal prova por outros meios
documentais nas situações em que ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das
fontes pagadoras. Qualquer documento hábil para demonstrar a efetiva retenção do
IRRF e o oferecimento do rendimento creditado à tributação é admitido como prova
neste Tribunal Administrativo. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2000 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE
DIRF E INFORME DE RENDIMENTO. OUTROS MEIOS DE PROVA DA
RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. DEMONSTRAÇÃO
DE EXISTÊNCIA E QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA.
Ainda que ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das fontes pagadoras, a
prova da efetiva retenção do IRRF que formou saldo negativo de IRPJ que lastreia
crédito utilizado em compensação pode ser efetuada por outros meios documentais. A
prova da retenção do IRRF deve ser feita por documento hábil, de modo que expresse
de forma cabal a quitação ou a constituição do débito, sua correlação direta com o
rendimento creditado e ofertado à tributação, bem como a titularidade do contribuinte
desse rendimento percebido, sujeito à sua incidência. (Acórdão no 1402-002.914 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 22 de fevereiro de 2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2005 IRRF. COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO.
Estando comprovado nos autos que o contribuinte sofreu a retenção de IRRF decorrente
de rendimentos financeiros e que reconheceu em sua contabilidade e na DIPJ este
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909007/2011-23

rendimento, os levando à tributação, o direito creditório deve ser reconhecido. (Acórdão
no 1302-003.129 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 20 de setembro de 2018)
Escudado nesse sólido embasamento jurisprudencial e tendo em vista a total
desincumbência do seu ônus probatório acerca da ocorrência efetiva das retenções sob
os códigos de receita 1708 e 3249 não confirmadas no Despacho Decisório, a
Recorrente entende que o recurso merece provimento no ponto a fim de incluir tais
parcelas na composição do direito creditório postulado.
Em segundo lugar, no que toca à comprovação da retenção da parcela do IRRF listada
na coluna “Valor Não Confirmado” com o código de receita 6800 (fl. 32) no valor de
R$ 25.131,59 pela fonte pagadora de CNPJ no 60.746.948/ 0001-12 (Banco Bradesco
S/A), a Recorrente já produziu a prova cabal da retenção deste montante, bem como
expôs as razões de sua origem.
A esse respeito, necessário esclarecer o procedimento contábil adotado pela Recorrente
na época em relação à apropriação das retenções na fonte sobre rendimentos de
aplicações financeiras. Nesse sentido, os rendimentos sobre aplicações financeiras eram
incluídos na base de cálculo do IRPJ, pela Recorrente, somente por ocasião de alienação
ou resgate (regime de caixa).
Da mesma forma, a Recorrente só se apropriava da respectiva retenção do imposto de
renda neste mesmo momento. Compete assinalar que é de conhecimento da Recorrente
que a legislação de regência, especialmente o RIR/99, estabelecia que as receitas e as
despesas deveriam ser apropriadas pelo regime de competência no lucro real.
Entretanto, o art. 273 do RIR/99 (vigente na época) admitia a inobservância do citado
procedimento quando não resultasse em prejuízo ao Fisco.
E este é o caso dos autos, já que as retenções apenas eram deduzidas no momento em
que os rendimentos correspondentes fossem oferecidos à tributação, nos termos
detalhados nos itens 2.6.1 a 2.6.9 da manifestação de inconformidade (fls. 05/06).
Não merece prosperar, por isso, o fundamento do Acórdão ora recorrido no sentido de
que o procedimento adotado pela Recorrente, em relação às retenções do Banco
Bradesco S/A, não pode ser admitido ante a inobservância do regime de competência. É
possível, de fato, relativizar a regra de dedução do IRRF pelo regime de competência na
hipótese em exame.
No caso, a Recorrente demonstrou que todas as retenções de IRRF feitas pelo Banco
Bradesco S/A nos anos-calendários de 1998 a 2002 sobre rendimentos de aplicações
financeiras a resgatar eram, incialmente, contabilizadas na conta 1.1.2.4.2.0006 - “IRRF
S/ APLIC. A RESGATAR VENC. APÓS 07/98” do Livro Razão (fls. 94/99).
Os valores, então, eram mantidos na referida conta até que se concretizasse o resgate
das respectivas aplicações financeiras. Neste momento, se transferia o IRRF relativo aos
montantes resgatados para a conta 1.1.2.4.2.0002 - “IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS
A COMPENSAR” (fl. 90/91) e desta conta se utilizavam as quantias das retenções para
deduzir do IRPJ devido.
Disso se depreende que, embora não observasse o regime de competência no período
em tela, a Recorrente procedia à compensação do IRRF concomitantemente à
apropriação da respectiva receita. Sendo assim, esta prática, apesar de não seguir a regra
do art. 247 c/c art. 770, ambos do RIR/99, foi neutra em relação ao Fisco e, por isso,
deve ser aceita.
Quanto à prova das retenções efetuadas pelo Banco Bradesco S/A no montante de R$
25.131,59, trata-se de alegação de fato comprovada por elementos cabais e
inequívocos, tais como as contas pertinentes do Livro Razão, os Comprovantes Mensais
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909007/2011-23

de Aplicações e Resgates do período fornecidos pela fonte pagadora e os quadros
demonstrativos destas informações.
Com efeito, consta na fl. 93 quadro demonstrativo que indica resumidamente todas as
retenções do Banco Bradesco S/A, nos anos de 1998 a 2002, sobre rendimentos de
aplicações financeiras a resgatar. A coluna 1 mostra o valor das retenções do período,
contabilizadas na conta 1.1.2.4.2.0006 - “IRRF S/ APLIC. A RESGATAR VENC.
APÓS 07/98” (vide Livro Razão a fls. 94/99).
De acordo com o procedimento praticado pela Recorrente na época, tais retenções
apenas eram utilizadas por ocasião do resgate das aplicações, momento em que o
respectivo rendimento era oferecido à tributação. Vale dizer: só quando ocorriam os
resgates, o IRRF proporcional aos rendimentos resgatados era utilizado para deduzir do
IRPJ devido.
Assim, a coluna 2 do quadro demonstrativo (fl. 93) revela o IR retido na fonte que, entre
os anos de 1998 e 2002, foi deduzido concomitantemente à apropriação do respectivo
rendimento da aplicação financeira resgatada na base do IRPJ. O controle se dava pela
transferência dos valores para a conta 1.1.2.4.2.
0002 - “IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS A COMPENSAR”.
A partir do cotejo da coluna 1 (retenções efetuadas pelo Banco Bradesco) com a coluna
2 (retenções das aplicações financeiras resgatadas e, por isso, utilizadas para a dedução
do IRPJ), verifica-se que, em 2002, embora tenham sido retido apenas R$ 5.643,23 de
IRRF, existia um saldo anterior de IRRF referente às aplicações financeiras a resgatar
de R$ 26.299,94 (coluna 3 - fl. 93).
Justamente estas retenções que possibilitaram a utilização, no ano calendário de 2002,
de R$ 24.381,65 para deduzir do IRPJ devido.
Importante frisar que todas as retenções efetuadas pelo Banco Bradesco da coluna 1 do
quadro demonstrativo (fl. 93) estão comprovadas não só pelos razões contábeis da conta
1.1.2.4.2.0006 - “IRRF S/ APLIC. A RESGATAR VENC. APÓS 07/98” (fls. 94/99),
mas também - e sobretudo - pelos Comprovantes Mensais de Aplicações e Resgates
emitidos pela fonte pagadora desde 1998 (fls. 34/88).
Nesse sentido, os lançamentos dos razões contábeis da conta 1.1.2.4.2.0006 - “IRRF S/
APLIC. A RESGATAR VENC. APÓS 07/98” dos anos-calendários de 1998 a 2002 (fls.
94/99) estão respaldados pelos Comprovantes Mensais de Aplicações e Resgates
emitidos pelo Banco Bradesco S/A (fls. 34/88). Isto é, os valores da contabilidade
correspondem aos da prova efetiva da retenção.
Toda esta documentação atesta a veracidade dos montantes informados no quadro
demonstrativo (fl. 93) e serve de base para a confirmação do valor de R$ 24.381,65
indicado na composição do crédito objeto dos autos em razão de retenções na fonte. Há
prova efetiva da ocorrência de tais retenções em períodos anteriores e do seu não
aproveitamento até então.
Convém reiterar que não houve, nesse procedimento adotado na época pela Recorrente,
suposta vantagem pela postergação do tributo, uma vez que a Recorrente também não se
beneficiou das retenções sofridas, anulando-se qualquer benefício ou prejuízo. Logo,
incabível restringir a dedução destas retenções em momento posterior (concomitante à
tributação das respectivas receitas).
De outra banda, houve, ainda, a retenção de R$ 749,94 pelo Banco Bradesco S/A a
título de IRRF no ano-calendário 2002. Estes valores, que estão indicados no quadro
demonstrativo de fl. 89 dos autos, encontram-se, ainda, devidamente assinalados na
conta 1.1.2.4.2.0002 - “IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS A COMPENSAR” (fl. 90/91).
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909007/2011-23

Além disso, as retenções estão provadas nos Comprovantes Mensais de Aplicações e
Resgates emitidos pelo Banco Bradesco S/A das fls.
76/88, especificamente no campo “IRRF” de cada documento. Trata-se, portanto, de
prova inequívoca das aludidas retenções, que confirma, efetivamente, a parcela de
composição do Saldo Negativo de R$ 749,94.
Logo, com a demonstração clara e convincente das retenções nas quantias de R$
24.381,65 e R$ 749,94 pela fonte pagadora Banco Bradesco S/A CNPJ no
60.746.948/000 1-12), a Recorrente entende que deve ser confirmada a parcela de
composição do crédito de Saldo Negativo do Exercício 2003 referente ao código de
receita 6800 no valor de R$ 25.131,59.
Por isso, tendo em vista que a Recorrente comprovou nestes autos, de forma cabal, as
retenções não confirmadas no Despacho Decisório (que somam R$ 31.042,56 = R$
5.910,97 + R$ 25.131,59), o provimento deste recurso é medida que se impõe. Resta
evidenciado integralmente o direito creditório postulado pela Recorrente, razão pela
qual deve ser homologada a compensação correlata.
3. DOS PEDIDOS:
Em razão do exposto, requer-se que Vossa Excelência se digne a dar provimento ao
recurso voluntário para reformar o Acórdão ora recorrido a fim de reconhecer
integralmente o direito creditório postulado no PER/DCOMP no
10210.85364.201106.1.7.02-6845 com consequente homologação da compensação
declarada no citado PER/DCOMP em sua totalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP no
10210.85364.201106.1.7.02-6845 informando crédito de Saldo Negativo de IRPJ do Ano-
calendário de 2002 no valor original de R$ 9.506,49. O acórdão de piso manteve o despacho
decisório prolatado pela DRF e não reconheceu integralmente o direito creditório pleiteado.
No Despacho Decisório foi reconhecido o valor de R$14.780,34 de IRRF do total
de R$ 45.724,46 deduzido pela Recorrente. Houve análise das parcelas de IRRF discriminadas
uma a uma no Per/DComp , e-fls. 166-170, a partir dos dados constantes nos registros internos
da RFB. No Demonstrativo de análise das parcelas que acompanha o Despacho Decisório de e-
fls. 30-33, estão destacadas as diferenças uma a uma por fonte pagadora.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909007/2011-23

A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Especificamente no caso presente, o crédito informado na declaração de
compensação é composto por parcelas de saldo negativo referente ao IRRF sob os códigos 3249,
1708 e 6800. Porém, a Recorrente, em suas razões recursais, questionou apenas o IRRF
código 1708 e IRRF código 6800:
a) o IRRF, código 1708: refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento) e assim não pode ser reconhecido de
forma destacada do IRPJ. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do
fato gerador.,
b) o IRRF, código 6800: refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento). O
beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Em brevíssimas palavras, em relação ao código 1708, a Recorrente relacionou as
notas fiscais, apresentando o Livro Diário para comprovação das retenções e, por conseguinte,
do direito creditório pleiteado. Já no tocante ao IRRF código 6800, a Recorrente discordando da
decisão recorrida, explicou que a incompatibilidade entre a receita oferecida à tributação e o
IRRF no resgate deu-se em razão de ter adotado o regime de caixa e apresentou os
Comprovantes Mensais de Aplicações Financeiras como prova da regularidade de sua conduta.
Neste cenário, entendo não assistir razão à Recorrente na forma adiante explicada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909007/2011-23

terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Os valores retidos devem ser considerados como antecipação do que for devido
pelo sujeito passivo que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições. O
beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma
centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em
que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços. O Despacho Decisório
Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes nos registros da RFB informados
pela Recorrente à época da sua emissão que, após confrontados, emergiram incongruências.
Em relação à parcela de crédito composta pro IRRF, código 1708, assim a DRJ
assim deixou consignado:
“(...)
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no ano-calendário 2002.
No entanto, as retenções na fonte podem ser confirmadas, quando possível, pelos
registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base nas informações
prestadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, os valores retidos
confirmados no montante de R$ 12.629,95 foram inferiores ao anteriormente
confirmado no despacho, R$ 14.780,34, conforme tela a seguir:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909007/2011-23

Quanto aos documentos apresentados pela manifestante, para comprovar o seu
direito, os documentos 05 a 56 consistiram apenas em relatório de notas fiscais,
sem os respectivos documentos comprobatórios, bem como livro razão”.
Essa questão já é conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre com
frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não apresenta o
Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram as
retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as
retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência
daquelas retenções, ficando sujeito a não homologação de eventuais compensações em que
utilizar aqueles tributos retidos. É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever
da fonte pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o
beneficiário do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora.
Por isso, entendo que, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 143, “a
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto
de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Assim, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de piso e carreado aos
autos tanto as notas fiscais constantes do relatório exibido, como o mencionado livro contábil.
Não obstante, a Recorrente apresentou somente o Livro Diário, o que em pensar, demonstra-se
insuficiente.
Isto porque no Livro Diário há as indicações da notas fiscais e no Despacho
Decisório dos CNPJ das fontes pagadoras, entretanto, sem as notas fiscais, expressamente
mencionadas pela decisão recorrida, não há como correlacionar as duas informações. Deste
modo, as notas fiscais teriam que estar nos autos para cotejo e identificação exata de cada uma
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909007/2011-23

das fontes, com o objetivo de evidenciar que as informações constantes no demonstrativo
constante no recurso voluntário estariam corretas.
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Caberia portanto à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde de
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos
termos do art. 170 do Código Tributário Nacional e do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, o que não se deu no caso sob análise.
Assim, à mingua da comprovação necessária, inexiste fundamento para reforma
do acórdão de piso.
Por outro, no tocante às retenções sob o código 6800 não confirmadas tanto no
Despacho Decisório, quanto pela DRJ, a Recorrente entende que o recurso merece provimento a
fim de incluir tais parcelas na composição do direito creditório postulado, sob o seguinte
argumento:
“(...)
Em segundo lugar, no que toca à comprovação da retenção da parcela do IRRF listada
na coluna “Valor Não Confirmado” com o código de receita 6800 (fl. 32) no valor de
R$ 25.131,59 pela fonte pagadora de CNPJ no 60.746.948/0001-12 (Banco Bradesco
S/A), a Recorrente já produziu a prova cabal da retenção deste montante, bem como
expôs as razões de sua origem.
A esse respeito, necessário esclarecer o procedimento contábil adotado pela Recorrente
na época em relação à apropriação das retenções na fonte sobre rendimentos de
aplicações financeiras. Nesse sentido, os rendimentos sobre aplicações financeiras eram
incluídos na base de cálculo do IRPJ, pela Recorrente, somente por ocasião de alienação
ou resgate (regime de caixa).
Da mesma forma, a Recorrente só se apropriava da respectiva retenção do imposto de
renda neste mesmo momento. Compete assinalar que é de conhecimento da Recorrente
que a legislação de regência, especialmente o RIR/99, estabelecia que as receitas e as
despesas deveriam ser apropriadas pelo regime de competência no lucro real”.
Diferentemente da interpretação adotada pela Recorrente, entendo que, no
caso de sob análise o IRRF deve acompanhar o regime de reconhecimento das respectivas
receitas.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909007/2011-23

É o que se pode verificar da leitura sistemática dos artigos 2o e 64 da Lei no
9.430/96, verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art.64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou prestação de serviços,
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social-COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP.
§1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito
da respectiva conta de receita da União.
§3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de
imposto ou contribuição.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909007/2011-23

§5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota
de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pela
percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável à
espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.
§6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago.
§7o O valor da contribuição para a seguridade social-COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
§8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado mediante
a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência deste
Conselho Administrativo, conforme se pode observar nos seguintes julgados:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE. Na apuração do lucro real e em razão do regime de
competência, é facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre
as respectivas receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e IRRF -
pertençam ao mesmo período de apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de
16/01/2020) – Grifou-se.
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da sistemática de
tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando comprovado) incidente
sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui antecipação do IRPJ é
passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo negativo do
IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF no 1201-
003.669, de 11/03/2020). - Grifou-se.
É possível observar nos precedentes acima que, em regra geral, o IRRF deve
compor o eventual saldo negativo no próprio período em que houver a retenção, uma vez que as
correspondentes receitas também devem compor o correspondente resultado tributável.
Ademais, em respeito à Súmula CARF no 80, abaixo transcrita, a contribuinte
deve comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções na fonte tenham sido levadas
à tributação:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, há um descompasso entre a receita oferecida a tributação e o
correspondente IRRF deduzido do IRPJ devido, conforme muito bem explicado na decisão da
DRJ, cujos fundamentos de fato e de direito adoto como complemento às minhas razões de
decidir:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909007/2011-23

“(...)
As retenções na fonte sobre aplicações financeiras dos anos de 1998 a 2001 só poderiam
ser deduzidas do imposto devido dos referidos períodos de apuração e desde que os
correspondentes rendimentos fossem oferecidos à tributação nos mesmos períodos.
Dessa forma, o registro realizado na conta IRRF sobre aplicações a resgatar é
inapropriado, assim como as transferências dos valores para a conta IRRF sobre
aplicações financeiras a compensar realizadas nos resgates das aplicações financeiras.
A manifestante apresenta também o razão contábil da conta código 3.1.2.4.1.1.001 –
Receita de Títulos Mercado Aberto relativa ao AC de 2002, cujo saldo final é de R$
130.982,35 (doc. 134), valor este que, acrescido de Juros Auferidos e outras Receitas
Financeiras, fora informado na ficha 06A, linha 24, da DIPJ 2003 (doc. 67). Ressaltou
que, tendo sido 20% a alíquota do IRRF s/ aplicações financeiras à época (Lei no
9.532/1997),
aplicados sobre a receita com aplicações financeiras de R$ 130.982,35, ter-se-ía R$
26.196,47 de IRRF, fato que, por si só, justificaria plenamente os R$ 26.159,20
utilizados em 2002 pela manifestante (doc. 05), retidos pelo Bradesco e Caixa
Econômica Federal.
Veja-se que o argumento da manifestante ora se altera. Para justificar a dedução de R$
26.159,20 faz referência à uma receita financeira contabilizada na conta “3.1.2.4.1.1.001
– Receitas de Tit. Merc. Aberto”, com saldo de R$ 130.982,35, cujos históricos de
lançamentos indicam rendimentos de aplicações financeiras no Bradesco e Caixa
Econômica Federal no AC de 2002. No entanto, comparando-se os valores registrados
na referida conta com os comprovantes mensais de aplicações e resgates não se observa
correspondência entre eles.
A título de exemplo, no mês de janeiro de 2002, foi registrada uma receita de R$
99.745,32 na conta “3.1.2.4.1.1.001 – Receitas de Tit. Merc. Aberto” relativas a
aplicações no Rend. BX. DI-60 Bradesco. O comprovante mensal de aplicações e
resgates indica que o Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Empresa teve uma
renda total de R$ 104.296,92 relativa à valorização das cotas no referido mês. Por outro
lado, foram resgatadas 199.107,07397 cotas pelo valor de R$ 705.086,54 adquiridas
pelo valor de R$ 605.362,63, gerando uma renda no resgate de R$ 99.723,91. De se
ressaltar que este valor está incluído na referida renda total auferida de valor R$
104.296,92.
O que se pode concluir é que a manifestante erroneamente oferece os rendimentos à
tributação pelo regime de caixa, postergando o pagamento dos tributos que deveriam ter
sido apurados, considerando tais receitas, nos períodos de apuração anteriores,
correspondentes aos de suas percepções, conforme já mencionado. Agindo dessa forma,
fica evidente que a apuração do saldo negativo do AC 2002 está incorreto, seja pela
dedução de IRRF de períodos anteriores, seja pela postergação no oferecimento à
tributação de receitas financeiras também de períodos anteriores.
Para acertar o erro da manifestante, seria necessário identificar as receitas financeiras de
cada um dos corretos períodos de apuração, bem como dos respectivos IRRF, o que não
é possível com os elementos de prova apresentados.
Os únicos valores que poderiam ser admitidos para dedução correspondem ao IRRF
indicados nos comprovantes mensais de aplicações e resgates do AC 2002 e que
totalizam R$ 749,94. Somando-se tal valor às parcelas confirmadas no DD (R$
71.363,29), apurar-se-ia um valor de R$ 72.113,23, que é inferior ao IRPJ devido de R$
92.800,92. No entanto, com o erro no período de apuração das receitas, já comentado
anteriormente, o valor do tributo devido pela manifestante (R$ 92.800,92) está
incorreto.”
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909007/2011-23

Destarte, levando em consideração os elementos probatórios juntados aos autos,
não vejo razão para reformar a decisão de piso.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário apreciado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital